Tribunal: TJMT
Processo: 1032992-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032992-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA GALIANO DE SOUZA - CPF: 011.662.911-89 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0120-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), L4B LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 24.217.653/0001-95 (RECORRIDO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ENDEREÇO INCORRETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora postula da petição inicial condenação das reclamadas decorrente da falha na prestação do serviço, em razão da não entrega do produto.

O Código de Defesa do Consumidor prevê como causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor os casos de culpa exclusiva do consumidor (artigo 12, § 3o, inciso III), assim, demonstrada que a entrega somente não foi realizada em razão da incompletude do endereço disponibilizado pela própria consumidora, não há como responsabilizar as demandadas pela ausência de entrega do produto.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora sustenta que adquiriu produtos da empresa Boticário em 12/4/2024, com previsão de entrega em 15/4/2024, no valor total de R$ 135,44 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz que transcorrido o prazo nada lhe fora entregue, apesar de diversas tentativas de resolução do problema na seara administrativa. Sustenta que tentou resolver de forma administrativa, sem êxito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das empresas reclamadas na condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O magistrado afastou a condenação em danos materiais, uma vez que o valor foi reembolsado após o ajuizamento da ação.

A parte demandada,
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

A parte autora postula da petição inicial condenação das reclamadas decorrente da falha na prestação do serviço, em razão da não entrega do produto.

Ocorre que, em análise aos documentos apresentados pela parte recorrente, é possível observar que a ausência da entrega do produto não decorreu de falha do serviço das prestadoras, e, sim, da culpa exclusiva da consumidora ao informar o endereço no pedido realizado.

No caso concreto, o envio do produto foi realizado em 15/05/2024, entretanto, a transportadora não obteve êxito na entrega em razão da não localização do endereço cadastrado e informado pela própria consumidora, mesmo após realizando uma atualização em seu cadastro.

Não bastasse, após a tentativa de entrega a empresa recorrente foi realizado o cancelamento da compra e, por consequência o estorno do valor correspondente (R$ 135,44).

Assim, a reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório e apresentou fatos extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Por fim, acrescento que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê como causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor os casos de culpa exclusiva do consumidor (artigo 12, § 3o, inciso III), assim, demonstrada que a entrega somente não foi realizada em razão da incompletude do endereço disponibilizado pela própria consumidora, não há como responsabilizar as demandadas pela ausência de entrega do produto.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela empresa BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024